Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-27.2019.8.11.0024
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000675-27.2019.8.11.0024
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (AGRAVANTE), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (AGRAVANTE), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - CPF: 311.243.168-50 (AGRAVADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - JUIZ DE DIREITO (AGRAVADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE – PERDA DE OBJETO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE ATOS ANTERIORES – IRRETROATIVDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a “
autodeclaração de suspeição realizada pelo magistrado em virtude de motivo superveniente não importa em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição
”. (STJ, REsp 1.339.313RJ).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Camponesa Agropecuária Ltda., Laranjal Agropastoril Ltda. e Ademar Wurzius, visando reformar a decisão da Relatora, à época, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves que, julgou prejudicada a exceção de suspeição de mesma numeração, diante da perda superveniente do objeto.

Inconformados, os agravantes alegam que além da declaração de suspeição do magistrado, houve também pedido de reconhecimento de declaração de nulidade de todos os atos por ele praticados nas cartas precatórias nos 1000042-16.2019.8.11.0024 e 143-61.2005.8.11.0024.

Asseveram que o art. 488 do CPC exige o pronunciamento do mérito à parte que tem o benefício da perda de objeto de algum dos pedidos da ação.

Seguem defendendo que o art. 146, §6o, do CPC obriga o pronunciamento das nulidades praticadas pelo juiz suspeito.

Pugnam pela nulidade de todos os atos praticados pelo juiz suspeito na CP no 100042-16.2019.8.11.0024, anulando o auto de imissão na posse ocorrida em 18.06.2019, determinando a reintegração da posse da Fazenda Santa Emília, e da porção invadida de 1.972,82ha da Fazenda Laranjal, o que justifica a anulação dos atos praticados na CP no 143-61.2005.8.11.0024.

Requerem a nulidade da decisão proferida pelo magistrado em 10.04.2018, na CP no 143-61.2005.8.11.0024, que homologou o lance no valor de R$ 75.883.491,07, e por consequência, anulando o auto de arrematação e carta de arrematação expedida em 10.04.2018, devendo ser expedida a ordem de reintegração de posse da Fazenda Santa Emília à agravante.

Pleiteiam também a nulidade da carta de arrematação expedida em 10.04.2018, assim como o auto de imissão na posse em 18.06.2019, ambos nos autos da CP n. 1000042-16.2019.11.0024, devendo ser determinada a reabertura do prazo para impugnação do leilão judicial na forma do art. 903, §2o, do CPC perante o juízo competente.

Alegam ainda a nulidade da decisão proferida pelo magistrado no dia 29.04.2019 e do auto de imissão na posse de 18.06.2019, pugnando pela reintegração da Fazenda Santa Emília e da porção invadida na fazenda Laranjal, reconhecido pela SEMA/MT referendada pela 8a Vara Federal da Seção Judiciária de Cuiabá, nos autos do MS n. 1008921-29.2020.4.01.3600, remetendo ao juiz competente para o cumprimento da ordem.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 75707997).

Em seguida, a Desa. Antônia Siqueira Gonçalves declarou sua suspeição por motivo superveniente, determinando a redistribuição dos autos (id. 91137457).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Camponesa Agropecuária Ltda., Laranjal Agropastoril Ltda. e Ademar Wurzius moveram a exceção de suspeição em face do Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, Leonisio Salles de Abreu Junior, referente a condução da Carta Precatória n. 1000042-16.2019.8.11.0024, extraída dos autos da ação de Execução n. 5377/1999 - código 93052, que tramita na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Ocorre que o recurso aviado pelos excipientes não foi conhecido pela douta Relatora, à época, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, por entender que houve a perda superveniente do objeto, decorrente da declaração posterior de suspeição por motivo de foro íntimo do magistrado (id. 70374482).

Contra essa decisão, a Camponesa Agropecuária Ltda., Laranjal Agropastoril Ltda. e Ademar Wurzius interpuseram o recurso de agravo interno.

Em suas razões, os agravantes alegam que além da declaração de suspeição do magistrado, houve também pedido do reconhecimento de declaração de nulidade de todos os atos por ele praticados tanto na carta precatória no. 1000042-16.2019.8.11.0024, como na de no. 143-61.2005.8.11.0024.

Com fundamento nos artigos art. 146, §6o e 488, ambos do CPC pleiteiam o reconhecimento das nulidades praticadas pelo juiz suspeito.

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a ementa da decisão combatida:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DECLARAÇÃO POSTERIOR DE SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INCIDENTE MANIFESTAMENTE PREJUDICADO. Há a perda de objeto da Exceção de Suspeição diante da declaração de suspeição do excepto, ainda que por escusa íntima. Ausente o interesse processual por fato superveniente, mostra-se injustificável o julgamento do mérito do incidente de exceção.”
(id. 70374482)

Com a devida vênia, em que pese às alegações dos recorrentes, o certo é que a matéria
combatida na exceção de suspeição foi esvaziada diante da autodeclaração de suspeição realizada pelo douto magistrado.

No caso em apreço, os atos praticados anteriormente ao fato ensejador da suspeição por motivo superveniente do magistrado Leonisio Salles de Abreu Junior, da 1a Vara Cível da Chapada dos Guimarães, não gera efeitos retroativos, como requerem os agravantes.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre a impossibilidade de reconhecimento de nulidade dos atos anteriores de suspeição declarada pelo magistrado tendo como causa superveniente. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. QUESTÃO DE ORDEM. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO RELATOR. AFIRMAÇÃO DE SUSPEIÇÃO, PELO RELATOR, POR MOTIVO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANULAÇÃO DE TODOS OS ATOS ANTERIORMENTE PRATICADOS. PRECEDENTES DO STJ.

I. Petição na qual o requerente busca a anulação de todos os atos processuais anteriormente praticados no processamento do presente Recurso Especial, em virtude da posterior declaração de suspeição, pelo Relator originário, por motivo superveniente.

II.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a declaração pelo magistrado de suspeição por motivo superveniente não tem efeitos retroativos, não importando em nulidade dos atos processuais praticados em momento anterior ao fato ensejador da suspeição
" (STJ, AgRg no AResp n. 763.510/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/11/2015). Em igual sentido: RHC 43.787/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe de 19/10/2015; RMS 33.456/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/05/2011; RHC 19.853/SC, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA TURMA, DJe de 04/08/2008.

III. Indeferido o pedido de anulação de todos os atos praticados anteriormente à afirmação de suspeição, pelo Relator, por motivo superveniente. (
PET no REsp 1339313/RJ, 1a Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/ Acórdão Ministra Assusete Magalhães, j. 13.04.2016).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO.
SUSPEIÇÃO SUPERVENIENTE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA.
PRECEDENTE SUBMETIDO AO ART. 543-C DO CPC. PENDÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESNECESSIDADE DE TRANSITO EM JULGADO. PRESTAÇÃO PARCIAL DO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REDE DE TRATAMENTO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA INTEGRAL DA TARIFA. TEMA JULGADO PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC. RESP. 1.339.313/RJ. APLICÁVEL TAMBÉM AO PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 11.445/2007. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
É firme o entendimento desta Corte pela irretroatividade dos efeitos da suspeição declarada por motivo superveniente, não resultando na nulidade de atos processuais anteriores.
Precedentes: RMS. 33.456/PE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 16.5.2011; HC 48.889/RS, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ 14.8.2006.

2. A jurisprudência do STJ consolidou-se pela desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do precedente submetido ao regime do art. 543-C do CPC para que se aplique a orientação nele firmada para os demais processos em trâmite. Precedentes: AgRg no AREsp. 497.853/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015; AgRg no REsp. 1.521.123/CE, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o.7.2015.

3. Não há violação do princípio da irretroatividade das leis tendo em vista que esta Corte entende que o precedente firmado no REsp. 1.339.313/RJ também é aplicável ao período anterior à vigência da Lei 11.445/2007. Precedentes: EDcl no AREsp. 444.176/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 5.2.2016; AgRg no REsp. 1.466.326/SP, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 13.3.2015.

4. No julgamento do REsp. 1.339.313/RJ, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, consolidou-se o entendimento de que é legítima a cobrança integral da tarifa de esgoto quando há prestação de qualquer uma das atividades que compõem o serviço de esgotamento sanitário, ainda que não haja tratamento. Precedentes: AgRg no AREsp. 763.510/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2015.

5. Agravo Regimental do CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZEVEDO VILLARES desprovido. (STJ, AgRg no AREsp 837.387/SP, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.10.2016)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida, em que pese por outro fundamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021